Tribunal: TJES
Processo: 0005004-84.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005004-84.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS CASTELLO DE ARAUJO
APELADO: EZEQUIEL WILTON CASTELLO DE ARAUJO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0005004-84.2018.8.08.0035

Apelante: Luiz Carlos Castello de Araújo

Apelado: Ezequiel Wilton Castello de Araújo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fl. 47) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES que extinguiu o procedimento de alvará apresentado por Luiz Carlos Castello de Araújo por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (fls. 50/51), sustenta que a magistrada indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos bancos Santander e Banestes, forçando-o a entrar com ação individual contra as instituições, motivo pelo qual é razoável que o pedido de alvará se mantenha suspenso até o julgamento das citadas ações.

Sem contrarrazões tendo em vista tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2012.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 14/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do §4º do art. 313 do CPC/2015, “
O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II
” e, não dando a parte o prosseguimento ao processo quanto intimada na forma do §5º do citado dispositivo, resta configurada a ausência de interesse processual.

Na forma autorizada pelos artigos 719 e 725 do CPC/2015, o apelante apresentou pedido de alvará judicial para liberação de valores supostamente existentes em conta bancária de titularidade de seu falecido irmão, indicando que não havia outros herdeiros.

A magistrada deferiu a expedição de ofício aos bancos indicados na inicial, que em que foi apontado pequeno saldo positivo de R$ 87,04 (oitenta e sete reais e quatro centavos) no Santander e um saldo devedor de R$ 16.741,40 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), no Banestes.

Com a informação, o requerente apontou suspeita de movimentações indevidas na conta bancária, pugnando para que fosse determinado ao Banestes a apresentação da movimentação financeira dos últimos 30 dias após o falecimento de seu irmão, o que foi indeferido pela magistrada, em razão do desvirtuamento da natureza voluntária da ação.

Com isso, foi requerido e deferido, em 26/08/2019, a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias para levantamento das informações, sendo intimado em 13/03/2020 para dar prosseguimento ao processo.

Apenas em 09/06/2021 o requerente peticionou pleiteando a manutenção da suspensão do processo até o julgamento das ações ajuizadas contra as instituições financeiras, revelando-se sobrestamento por prazo indeterminado, o que não é admitido.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SUPOSTAMENTE INDEVIDA ANTE O PEDIDO COMUM DAS PARTES DE SUSPENSÃO PARA AGUARDAR CUMPRIMENTO DO ACORDO. PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO PREVISTO EM LEI ESCOADO. ART. 313, II E § 4º, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA AVENÇA EM VIA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2) Não obstante, no caso concreto, o pedido de suspensão foi por prazo indeterminado, o que é inviável, porque, na hipótese do inciso II do art. 313 do CPC/2015, o prazo máximo de suspensão do processo é de seis meses, nos termos do parágrafo quarto do mesmo dispositivo legal, prazo este que inclusive já se escoou desde a formalização do acordo. 3) Existe limitação máxima do prazo de suspensão para os casos de convenção das partes (inciso II) e pela existência de prejudicialidade externa (inciso V), e apenas se justifica a excepcional prorrogação do prazo máximo estabelecido em Lei para a última hipótese, diante da essencialidade da questão prejudicial externa que deva ser dirimida: STJ, AgInt no AREsp 1010223/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 28/06/2017. 4) No entanto, não há ressalva no ordenamento jurídico, nem mesmo justificativa plausível, para a possibilidade de prorrogação do prazo máximo de seis meses para suspensão por convenção das partes, sendo imperioso, neste contexto, chegar a compreensão de que não encontra amparo o pedido de homologação do acordo e suspensão por prazo indeterminado, conforme realizado na origem. O proceder em cotejo somente seria admitido nos processos executivos, nos termos do art. 922 do CPC/2015, o que não se amolda ao presente caso. 5) Desta feita, havendo pedido de homologação de acordo e de suspensão até sem cumprimento, sem prazo determinado, à época, deveria o juízo a quo ter acolhido o pleito de suspensão pelo prazo máximo previsto em Lei, mas a irregularidade então cometida, neste momento, em que já há muito escoado o referido prazo, não é capaz de infirmar a homologação da avença e extinção do feito. 6) Havendo previsão no acordo celebrado de sanções pelo descumprimento, inclusive de retorno das partes ao status quo em relação ao contrato que originou a presente demanda em caso de não obtenção do parcelamento perante a Receita Federal, eventual inadimplência poderá ser alegada a qualquer momento na via adequada, não havendo prejuízo aos apelantes pela extinção do presente processo. 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140419421, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Assim, diante da ausência de indicação clara de valores aptos a levantamento por alvará judicial e do pedido de suspensão por prazo indeterminado, resta, de fato, configurada a ausência de interesse processual, não havendo justificativa para revisão da sentença recorrida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VALORES PARA SEREM LEVANTADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. - No caso dos autos, no documento de fl. 54 foi informado pela Caixa Econômica Federal que não há valores depositados em nome do falecido Genilson Mariano dos Santos. De outro flanco, no documento de fl. 59 foi informado pelo Instituto Nacional do Seguro Social que não há benefício de titularidade do extinto. O documento de fl. 13 também não comprova a existência de valores depositados que possam ser levantados pela recorrente. O cenário delineado configura a ausência de interesse de agir.
2. - A ausência de saldo nas contas bancárias de titularidade do falecido, isto é, a ausência de valores para serem levantados mediante alvará judicial configura a ausência de interesse de agir do autor no feito, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048170097207, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019) – G.N.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALORES APTOS A LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do §4º do art. 313 do CPC/2015, “
O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II
” e, não dando a parte o prosseguimento ao processo quanto intimada na forma do §5º do citado dispositivo, resta configurada a ausência de interesse processual;

2. Diante da ausência de indicação clara de valores aptos a levantamento por alvará judicial e do pedido de suspensão por prazo indeterminado, resta configurada a ausência de interesse processual;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.